Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733051-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: F R - ACOUGUE &amp; SACOLAO SOUSA LTDA - ME, ROSILAINE COSTA DE SOUSA D E S P A C H O A respeito do pedido de ID no 30789057 – pág. 1, cumpre esclarecer que o apelo foi recebido no efeito suspensivo ope legis, haja vista que a situação em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo 1o, do art. 1.012, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator